Tribunal: TJMT
Processo: 1026185-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026185-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Honorários Periciais, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICK JHONATA ALMEIDA BRANDAO - CPF: 038.691.963-19 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026185-75.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RICK JHONATA ALMEIDA BRANDAO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EXISTENTES NOS AUTOS

– RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se prescindível a produção de perícia contábil se todas as informações necessárias à verificação dos supostos valores cobrados encontram-se presentes nos documentos juntados aos autos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RICK JHONATA ALMEIDA BRANDÃO
nos
Embargos à Execução
opostos pelo ora agravante em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Em síntese, sustenta a agravante a necessidade de perícia contábil, tendo em vista o excesso de execução, a cobrança indevida/abusiva e o demonstrativo de débito apresentado pela recorrida não conter a evolução da dívida e especificações quanto aos encargos e índices utilizados, bem como a forma de cálculo.

Alega que a aferição de eventual excesso de execução não depende de simples cálculo, devido a natureza complexa do contrato.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 189656686).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 192791189).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos originários que a exequente, ora agravada, é credora da parte executada/embargante/agravante da importância de R$ 19.803,83 (dezenove mil oitocentos e três reais e oitenta e três centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário no 11230325-7.

Sob a alegação de excesso de execução em razão de o demonstrativo de débito apresentado pela embargada não trazer a devida evolução da dívida e especificação quanto aos encargos cobrados, o executado opôs embargos à execução requerendo a realização de prova pericial.

Contra a decisão que indeferiu tal pedido, foi interposto o presente agravo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de realização de perícia contábil.

Verifica-se dos autos de origem que a memória de cálculo trazida pelo exequente nos autos originários contém todos os encargos e índices utilizados para apuração do valor devido (ID 82923879 do processo no 1002882-52.2022.8.11.0037):

Veja que ao contrário do que alega o agravante, a memória de cálculo trazida pela exequente contém os dados necessário para se aferir a evolução da dívida, com os valores dos índices e encargos aplicados mês a mês.

Assim, prescindível a produção da prova pericial requerida, uma vez que todas as informações necessárias à verificação dos supostos valores cobrados, encontram-se presentes nos autos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – NULIDADE AFASTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO – CÁLCULO – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, devidamente demonstrada pela instituição financeira em planilha de cálculo.

Ao alegar o excesso de execução, incumbe ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que não foi cumprido.

A realização de perícia contábil não se faz necessária já que a execução decorre do inadimplemento de cédula de crédito bancário, cujas condições já constam do respectivo instrumento, juntado pela instituição financeira exequente nos autos da Ação de Execução, donde as informações podem ser extraídas
.” (TJMT – N.U 1002564-06.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

E não se diga que o indeferimento da prova requerida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois ao magistrado é dado o comando da instrução processual, cabendo a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em decorrência do princípio do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370, 371 e 355, do CPC/15.

Ademais, o §3o do art. 917 do CPC/15 determina que compete ao embargante declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo.

Portanto, não há motivos para modificar a decisão agravada nesse aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024